Tribunal: TJES
Processo: 5005012-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE SOARES TERRA
RECORRIDO: GLAUCE DUTRA DE ALMEIDA TERRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005012-62.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DANIEL HENRIQUE SOARES TERRA

RECORRIDO:
GLAUCE DUTRA DE ALMEIDA TERRA
,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO JUDICIAL DO REAL CONDUTOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A APRECIAÇÃO JUDICIAL DA VERDADE MATERIAL. PROVA DOCUMENTAL E DECLARAÇÃO EXPRESSA DA CONDUTORA SUFICIENTES PARA A TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FORMADO COM BASE EM PONTOS QUE NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o DETRAN/ES, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação declaratória de responsabilidade, sustentando que foi surpreendida com o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-VZSH6, instaurado em razão do acúmulo de 22 pontos em sua CNH, derivados de quatro infrações de trânsito. Alegou que duas das infrações imputadas ao recorrente teriam sido, na verdade, praticadas por sua esposa, GLAUCE DUTRA DE ALMEIDA TERRA, que utilizava o veículo de placa RJG-1C55 à época dos fatos, postulando a transferência dos pontos para o prontuário da real condutora e, por consequência, o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal centra-se na seguinte questão: definir se a prova produzida em juízo é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa inicialmente atribuída ao Autor e autorizar a transferência da pontuação para a efetiva condutora do veículo. Também se discute se a perda do prazo administrativo para indicação do condutor impede o reconhecimento judicial da verdadeira autoria das infrações, especialmente quando há manifestação expressa da pessoa que efetivamente conduzia o automóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que conferiu peso excessivo à preclusão administrativa prevista no art. 257, §7º, do CTB, quando a jurisprudência consolidada admite, em sede judicial, a demonstração de que o proprietário não era o condutor no momento da infração.

(5). A preclusão do prazo para indicar o condutor infrator na esfera administrativa não impede que o proprietário do veículo demonstre, em juízo, quem era o verdadeiro responsável pela infração. Nesse sentido, veja-se o seguinte aresto: “
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Osvaldo Vieira Nascimento contra sentença que denegou segurança em Mandado de Segurança impetrado contra o Diretor de Habilitação e Condutores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo e o Diretor da Companhia de Engenharia de Tráfego. O impetrante busca a exclusão de infração de trânsito de seu prontuário, alegando que a infração foi cometida por terceiro, conforme Ata Notarial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a perda do prazo administrativo para indicação do condutor infrator impede a exclusão da responsabilidade do proprietário do veículo na esfera judicial. III. Razões de Decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que o prazo de 30 dias para indicação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do CTB, é de natureza meramente administrativa, permitindo a identificação posterior em juízo. 4. A prova documental apresentada pelo impetrante é suficiente para demonstrar que o real condutor era terceiro, justificando a exclusão da infração de seu prontuário. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O prazo para indicação do condutor infrator no art. 257, § 7º, do CTB é administrativo, não impedindo a discussão judicial; 2. Prova documental pode demonstrar o real condutor, permitindo a exclusão da infração do prontuário do proprietário.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CTB, art. 257, § 7º; STJ, REsp n. 1.774.306/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09/05/2019; TJSP, Apelação Cível 1096340-87.2024.8.26.0053, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 17/03/2025.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10543074820258260053 São Paulo, Relator: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 08/10/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/10/2025).

(6). Nesse prisma, a preclusão do prazo para indicação do real condutor é apenas administrativa, não obstando o exercício do direito de ação nem a revisão jurisdicional da responsabilidade material pela infração, em atenção ao art. 5º, XXXV, da Constituição.

(7). No caso concreto, a prova produzida não se limita a declaração unilateral e isolada, como concluiu a sentença. Há, além da afirmação expressa da Sra. Glauce Dutra de Almeida Terra, elementos convergentes nos autos que conferem verossimilhança à tese do Recorrente, sobretudo porque ambas as autuações recaem sobre o mesmo veículo e se referem a situações compatíveis com a condução habitual por terceiro indicado nos autos.

(8). Dessa forma, a manutenção da responsabilidade no prontuário do autor, apesar da demonstração judicial de que outra pessoa conduzia o veículo, importaria em indevida perpetuação de penalidade sobre quem não praticou a infração, esvaziando a própria finalidade do art. 257 do CTB, que busca responsabilizar o verdadeiro infrator.

(9). Por conseguinte, devem ser acolhidos os pedidos formulados na inicial para determinar a transferência das pontuações referentes aos autos S035588596 e VT00061380 para a condutora reconhecida nos autos, com a exclusão das respectivas anotações no prontuário do autor e a anulação dos efeitos dessas autuações no processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2025-VZSH6. Como consequência lógica, o PSDD instaurado com base em pontuação indevidamente lançada no prontuário do recorrente não pode subsistir na extensão em que dependa dessas autuações, devendo ser adequadamente retificado pelo órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de determinar ao DETRAN/ES que proceda à transferência dos pontos relativos aos autos de infração S035588596 e VT00061380 para o prontuário de Glauce Dutra de Almeida Terra, com a exclusão das respectivas anotações na CNH do autor e o cancelamento dos efeitos do PSDD nº 2025-VZSH6 na extensão correspondente.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A preclusão prevista no art. 257, §7º, do CTB é apenas administrativa, não impedindo o reconhecimento judicial do verdadeiro condutor. A prova documental e a declaração expressa da condutora podem ser suficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 2. Demonstrado que o proprietário não dirigia o veículo nas infrações controvertidas, impõe-se a transferência da pontuação e a adequação do processo de suspensão do direito de dirigir.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora, Respeitosamente, ouso divergir do voto proferido, pois entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de pontuação e, consequentemente, manter hígido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O ponto central da controvérsia reside em verificar a possibilidade de indicação do real condutor infrator em sede judicial após o transcurso do prazo preclusivo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o impacto das recentes alterações trazidas pela Lei nº 14.229/2021 no sistema de responsabilização.

No que tange à tentativa dos autores de promoverem a indicação do real condutor por meio do presente processo, mostra-se pertinente a aplicação da interpretação conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 257, §7º do CTB, no sentido de que a preclusão do prazo previsto na norma possui efeitos meramente administrativos, de sorte que seria plenamente possível a indicação do condutor do veículo responsável pela infração através da via judicial, mesmo após o esgotamento do prazo administrativo.

Tal conclusão se coaduna com o princípio constitucional da inafastabilidade do poder jurisdicional. Contudo, em se tratando de processo judicial contencioso, mister que se trabalhe sob a ótica do ônus da prova.

Portanto, após a perda do prazo administrativo, a mera apresentação judicial de declaração do suposto condutor do veículo, que inclusive figura no polo ativo da presente ação, não pode ser considerada prova suficiente para ilidir a presunção de veracidade conferida ao ato administrativo.

Oportuna a transcrição da jurisprudência a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Ainda que os autos de infração sejam originários de autoridades alheias à demanda, a autarquia recorrente é quem possui competência para análise e processamento de pontos na carteira de habilitação do condutor, para efeito de eventual aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do art. 22, do CTB. 2. É descabida a formação do litisconsórcio passivo necessário, pois todo o processamento e materialização para a aplicação da penalidade coube ao recorrente, devendo ser o único a figurar no polo passiva. 3. A regra prevista no art. 134, do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, mesmo que não ocorra a transferência, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Precedentes do C. STJ. 4.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB resulta apenas a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial,
provar
o verdadeiro responsável pela prática da infração de trânsito, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Precedente do C. STJ.
5.
O fato de o recorrido ser o proprietário do automóvel o torna, em princípio, o autor da infração, presunção que não restou ilidida pela declaração de que terceiro foi o responsável

pela autuação, na falta de prova segura da oportuna indicação, dentro do prazo e nas condições estabelecidas pela legislação de trânsito.
6. Não cabe ao Poder Judiciário fazer o trabalho administrativo de transferir a pontuação de condutores, cuidando-se de atribuição que compete ao órgão de trânsito, após o julgamento da demanda. 7. Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160332219, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

O
presente processo, por sua vez, carece de provas que apontem, de forma segura, que
o 1º requerente
não seria
o condutor do veículo por ocasião da
infração
de trânsito.
Afinal,
a
tese defendida
baseia-se exclusivamente em
declaração
produzida de forma unilateral, por um d
o
s autores da ação, o que, em termos probatórios, equivale a uma mera alegação deduzida na petição inicial.

A
nte o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.